Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. CITAÇÃO DOS RÉUS PARA APRESENTAREM RESPOSTA À APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do apelo aviado pelo ora recorrente e, ato contínuo, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos réus, ora recorridos, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

2. É firme na jurisprudência do c. STJ que, "Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido" (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).

3. Se devidamente citados os réus para apresentarem resposta ao apelo interposto contra sentença terminativa, o ulterior não conhecimento desse recurso por este e. Tribunal impõe a fixação de honorários de sucumbência em seu favor, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.

4. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.

5. Recurso conhecido e desprovido.